Tribunal: TJPA
Processo: 0000371-64.2015.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 28, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. As provas constantes dos autos colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatóriaRECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓDÃO Nº
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0000371-64.2015.8.14.0133
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 28, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO.
As provas constantes dos autos colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0000371-64.2015.8.14.0133
R E L A T Ó R I O

ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA,
por meio da Defensora Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Narra a denúncia que no dia 27 de janeiro de 2015, por volta das 20:30h, agentes prisionais estavam fazendo revista de rotina no interior do PEM III quando encontraram dentro do balde que pertencia ao apelante 47 (quarenta e sete) ¿limõezinhos¿ de maconha, equivalente a 21,9g, além de um aparelho celular. Por tal conduta foi incurso no art. 33, da Lei 11.343/06.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia (fls.70/73), desclassificando a conduta praticada para o ilícito previsto no art. 28 da Lei 11.343.2006 em virtude da insuficiência de provas, declinando competência ao Juizado Especial Criminal.

Em
razões recursais
(fls.74/80), requer absolvição por insuficiência probatória com aplicação do principio in dubio pro reo, alternativamente absolvição por negativa de autoria

Em contrarrazões (fls.83/86), o
Ministério Público
posicionou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça (fls.93/97)
manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATÓRIA COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico (fls.31), que declarou o resultado da droga apreendida e Auto de apresentação e Apreensão (fls. 13 - IPL)

No que concerne a autoria, o agente prisional Marcio de Queiroz (fls.110 mídia) que encontrou o entorpecente afirmou em juízo que ¿no dia do fato foi realizado uma revista de rotina em uma cela chamada ¿brinquedoteca¿ local que ficam os presos de triagem, ao realizar a revista foi encontrado aproximadamente 41 (quarenta e um) petecas dentro do balde que estava os pertences do apelante. Informa que só estava o apelante na cela e que ele confessou na delegacia. O agente Heleno estava dando apoio¿

No mesmo sentido o agente prisional Marcio Heleno (fls.110 mídia) aduz em seu depoimento perante a autoridade judicial ¿que o apelante estava em uma cela de medida disciplinar chamada ¿brinquedoteca¿ quando foi encontrado entorpecentes mas que não estava no local e que fez somente a condução do apelante para a delegacia, afirma ainda que o apelante confessou perante autoridade policial que a droga era para consumo pessoal¿.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam agentes prisionais, responsáveis pelo flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

O apelante em juízo (fls.58/60 mídia) afirmou ¿que fizeram uma revista normal e que acharam um balde que não era seu, sendo que não podia falar de quem era o balde mas que a droga era de outra pessoa¿

Consubstancia-se pelos depoimentos prestados em sede judicial, que de fato foi encontrado o material entorpecente no balde localizado dentro da cela informações essas confirmadas pelo apelante, porém este negou ser o responsável pelo material, alegando que não poderia falar de quem era a droga por medo de represálias.

Nesse sentido, a simples negativa do apelante de que a droga apreendida era de outra pessoa não podendo falar quem era o suposto responsável pelo entorpecente não tem o condão de afastar a autoria delitiva, não havendo o que se falar em in dubio pro reo.

Desta feita, o pleito de absolvição não merece prosperar.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relator